Tribunal: TJSP
Processo: 2221987-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Recurso – Agravo interno – Pretensão ao deferimento da gratuidade da justiça - Decisão que não conheceu do agravo de instrumento, porque, várias vezes, instados a efetuar o recolhimento das custas processuais, os agravantes se mantiveram inertes – Preparo não recolhido, a despeito de oportunidades para fazê-lo – Deserção – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravos no 2221987-79.2020.8.26.0000/50001 São Paulo Voto 32488
Registro: 2020.0001047708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2221987-79.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes MARIA LINDACI DE SOUZA SANTOS, JLM REPRESENTAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA e MARCIO DE SOUZA SALES, é agravado CCB
BRASIL–CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravos no 2221987-79.2020.8.26.0000/50001 São Paulo Voto 32488
VOTO No: 32488
AGRV No 2221987-79.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
AGTES. : MARIA LINDACI DE SOUZA SANTOS, MÁRCIO DE SOUZA
SALES E JLM REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
AGDO. : CCB BRASIL
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL)
BANCO MÚLTIPLO S/A.
Recurso Agravo interno Pretensão ao deferimento da
gratuidade da justiça - Decisão que não conheceu do agravo
de instrumento, porque, várias vezes, instados a efetuar o
recolhimento das custas processuais, os agravantes se
mantiveram inertes Preparo não recolhido, a despeito de
oportunidades para fazê-lo
Deserção
Recurso não
conhecido.
1) Cuida-se de agravo interno tirado
contra decisão monocrática de fls. 54/55 que não conheceu
do agravo de instrumento interposto, posto reconhecida a
sua deserção.
Sustentam
que
apresentaram
pedido
de
deferimento de concessão de gratuidade processual no
agravo de instrumento, sendo-lhes indeferida tal benesse
(fls. 03).
Alegam que estão sem condições financeiras
para arcarem com as custas processuais, restando evidente
que por conta da pandemia, a crise financeira se
instaurou por completo, ao passo que toda e qualquer
atividade empresarial restaram abaladas por conta da
pandemia (fls. 03/06).
Afirmam que, a regra é a da concessão
quando houver a alegação da parte de necessidade do
deferimento do pedido de gratuidade judiciária, somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravos no 2221987-79.2020.8.26.0000/50001 São Paulo Voto 32488
podendo ser indeferido o pedido se houver nos autos
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade” (fls. 06/07).
Em suma, o presente agravo interno merece
ser conhecido e provido, principalmente porque foram
comprovados os pressupostos de sua admissibilidade, onde
se pede que, com a oitiva prévia da agravada (NCPC, art.
1.021, § 2o), seja ofertado juízo de retratação, e, em
face dos fundamentos levantados neste recurso, decidir
por deferir a tutela antecipada recursal para determinar
a suspensão da execução extrajudicial, ou, não sendo esse
o
entendimento,
ad
argumentandum, requer-se
que o
presente recurso seja submetido a julgamento pelo Órgão
Colegiado (NCPC, art. 1.021, § 2o), para que, sabiamente,
reformem a decisão monocrática para deferir a Justiça
Gratuita pleiteada (fls. 07).
Recurso formalmente em ordem.
É o relatório do necessário.
2) Transcreve-se abaixo teor da decisão
monocrática hostilizada:
“Vistos.
Instados a efetuar o recolhimento das custas
processuais relativamente à interposição do recurso de
agravo de instrumento (fls. 16/18 destes e 07/10, do
incidente), quedaram-se silentes os recorrentes, conforme
se depreende das certidões de fls. 36 e 12, do incidente.
Por isso foi reconhecida a deserção, decorrente da falta de pressuposto objetivo de
admissibilidade, o que torna o agravo manifestamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravos no 2221987-79.2020.8.26.0000/50001 São Paulo Voto 32488
inadmissível.
Também,
não
bastasse
a
ausência
de
recolhimento do preparo, os recorrentes deixaram de
juntar o mandato de procuração de seu patrono, descumprindo determinação que constou nos mesmos
despachos acima mencionados.
Não conhecido o agravo de instrumento, nega-
se, da mesma forma, seguimento aos embargos de declaração.
Int.” (fls. 54/55).
A
presente
insurgência
não
merece
conhecimento.
Isto porque, às fls. 16/18 fora indeferida a
gratuidade e concedido aos agravantes o prazo de 05 dias
para recolhimento do preparo.
Contra a decisão, os agravantes quedaram-se
silentes, tendo sido reconhecida sua deserção (fls.
38/39).
Interpuseram, então, embargos de declaração,
sendo mantido o indeferimento da gratuidade e concedido
prazo derradeiro de 48 horas para o recolhimento do
preparo, sob pena de deserção (fls. 47/50).
Após referida decisão, mais uma vez se
mantiveram em silêncio, daí a decisão de não conhecimento
do agravo de instrumento interposto (fls. 54/55).
Os recorrentes, todavia deixaram de praticar
o ato que lhes cabia, consistente no recolhimento do
preparo, conforme havia sido, por várias ocasiões,
determinado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravos no 2221987-79.2020.8.26.0000/50001 São Paulo Voto 32488
Assim, ante a inequívoca ciência do teor de
tais determinações, e da inércia dos recorrentes no
recolhimento do preparo, é caso mesmo de reconhecimento
da deserção.
Não bastasse, em todas as determinações
acima mencionadas, também fora determinado a regularização de sua representação processual, que
igualmente restou inobservado pelos insurgentes.
Ante o exposto, não se conhece do presente
agravo interno interposto.
JACOB VALENTE
Relator